Tribunal: STF
Processo: Ext 1754
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo do Peru. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Tráfico de drogas. Artigo 296 c/c o art. 297, alínea 6, do Código Penal do Peru. Dupla tipicidade. Reconhecimento. Correspondência com o art. 33 da Lei nº 11.343/06. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Atendimento aos requisitos da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração). Deferimento do pedido de extradição. Compromissos expressamente assumidos pelo Estado Requerente, nos termos do art. 96 da Lei nº 13.445/17.



    1. O Estado Requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados nos documentos que instruem a Nota Verbal nº 5-2-M/99, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado, em coautoria, em seu território (art. 83, inciso I, da Lei nº 13.445/17).



    2. A Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes, promulgada pelo Decreto nº 54.216/1964, previu a competência internacional concorrente para a repressão do delito de tráfico internacional de drogas, não havendo óbice ao deferimento do pedido de extradição se não houver sido deflagrada a persecutio criminis no território nacional sobre os mesmos fatos, o que, de fato, não ocorreu (Ext 1.499, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/3/18).



    3. O crime não possui conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, inciso VII, da Lei nº 13.445/17.



    4. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado Requerente com cópia do mandado de prisão expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, bem como do local, da data, da natureza e das circunstâncias do fato delituoso (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17).



    5. O requisito da dupla tipicidade foi preenchido, uma vez que o art. A296, c/c o art. 297, alínea 6, do Código Penal do Peru, que tipifica o crime de tráfico de drogas, encontra correspondência no art. 33, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06.



    6. Encontra-se presente o requisito da dupla punibilidade, haja vista que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a óptica da legislação de ambos os estados (art. 82, inciso VI, da Lei nº 13.445/17).



    7. Pedido de extradição deferido in totum, com a condição de que o Estado Requerente assuma formalmente os compromissos pertinentes, previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17, ficando condicionada a entrega do extraditando ao juízo discricionário do Presidente da República e à conclusão do processo penal ao qual aquele responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17.